Tribunal: TJDFT
Processo: 0729026-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD EM NOME DOS EXECUTADOS. PESQUISA REALIZADA HÁ DOIS ANOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de consulta aos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em nome de ambos os Executados.
2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
3. Será plausível a repetição de consulta aos sistemas Bacenjud, Infojud ou Renajud quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
4. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. 4.1. Precedente jurisprudencial: “(...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012).
5. Não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 5.1. Considerando-se que as últimas pesquisas ocorreram há dois anos, cabível a renovação, com a finalidade de satisfação do crédito.
6. Recurso provido.